Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO. UTI. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IRDR 2016.00.2.024562-9. TESES. COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. Nas ações de obrigação de fazer, cujo objeto é internação em leito de UTI, o limite máximo de 60 (sessenta) salários mínimos utilizado para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não deve ser analisado de forma estanque, em razão da possibilidade de se ultrapassar esse valor em caso de acolhimento da pretensão inicial.
2. A incapacidade da parte que afasta a competência do juizado especial para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 8° da Lei 9.099/95, não pode ser presumida apenas por se tratar de pessoa idosa, enferma e com necessidade de receber atendimento médico em leito de UTI.
3. As ações com pedido de internação em leito de UTI não são complexas a ponto de afastar a competência dos juizados, nos termos do IRDR 2016.00.2.024562-9.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.